Tribunal: TJMT
Processo: 0012862-32.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012862-32.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 630.536.081-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO POR LEI – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO – REPRIMENDA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO – VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – SENTENÇA QUE ATENDEU AO SISTEMA TRIFÁSICO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei.

Não sendo verificada qualquer ilegalidade na sentença, eis que devidamente observado o sistema trifásico, além de a reprimenda definitiva do apelante ter sido fixada no patamar mínimo, em regime aberto, o valor do dia-multa foi determinado em 1/30 (um trigésimo) e, após, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, não há motivos para sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
Ivanildo Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 12862-32.2017.811.0064 (código 664452), na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306,
caput
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, além da
suspensão da habilitação pelo período de 02 (dois) meses
(sentença – Id. 117622498, p. 14/26).

Inconformado com os termos da decisão,
Ivanildo
manifestou interesse em recorrer (Id. 117622498, p. 38). Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, em atenção ao duplo grau de jurisdição, ainda que entenda não haver interesse recursal, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 117622498, p. 45/47).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau (Id. 117622501).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento ao apelo (Id. 118643998), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) MESES, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97. ALMEJADO REEXAME DE TODA A MATÉRIA APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. ACOLHIMENTO. TODAVIA, ANALISANDO TODO O CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO, CONSTATE-SE QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA REFORMA DO DECISUM OBJURGADO. COM EFEITO, A MATERIALIDADE DO DELITO ESTÁ COMPROVADA NOS AUTOS POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TESTE DE ETILÔMETRO, O QUAL CERTIFICOU A CONSTATAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR, ÍNDICE SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO PÁTRIA, E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DE IGUAL MODO, A AUTORIA DELITIVA ESTÁ DEMONSTRADA, POIS, ALÉM DE PRESO EM FLAGRANTE DELITO, AO SER INTERROGADO EM JUÍZO O RÉU CONFESSOU OS FATOS QUE LHES SÃO IMPUTADOS, OPORTUNIDADE EM QUE AFIRMOU QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, NOS TERMOS RELATADOS NA DENÚNCIA. NO CRIME EM QUESTÃO A DESCRIÇÃO TÍPICA NÃO EXIGE A PROVOCAÇÃO DE UM DANO, MAS A COLOCAÇÃO DO BEM JURÍDICO EM PERIGO DE LESÃO. CRIME DE PERIGO É, POIS, AQUELE QUE, SEM DESTRUIR OU DIMINUIR O BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL, REPRESENTA UMA PONDERÁVEL AMEAÇA OU TURBAÇÃO À EXISTÊNCIA OU SEGURANÇA DE DITOS VALORES TUTELADOS, UMA VEZ EXISTIR RELEVANTE PROBABILIDADE DE DANO A ESTES INTERESSES – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO ESPAÇO PARA REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
DESPROVIMENTO AO APELO
”.
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ivanildo Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 12862-32.2017.811.0064, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306, caput da Lei nº 9.503/97.

A defesa pugna pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, em atenção ao duplo grau de jurisdição, ainda que entenda não haver interesse recursal, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim dispõe a
inicial acusatória,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17 de outubro de 2017, durante o período matutino, nas proximidades do km 211.0 da rodovia BR-364, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado IVANILDO FERREIRA DE SOUZA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado estava conduzindo um veículo Scania, Placa NPM-4625, ocasião em que foi abordado na rodovia numa fiscalização promovida pela Polícia Rodoviária Federal e foi constatado que o mesmo encontrava-se aparentemente embriagado.

Na ocasião, os agentes da polícia rodoviária federal promoveram a efetivação do teste do etilômetro no denunciado, ocasião em que restou evidenciado que o mesmo se encontrava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectada, conforme resultado acostado na fl. 18, a constatação de concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria. [...]”
(Id. 117622497, p. 2/3)

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência nº 2315440171017075000, resultado do teste de etilômetro nº 04811, certificado de registro e licenciamento de veículo, carteira nacional de habilitação, relatório policial (Id. 117622497), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, a testemunha Silvio Jose Barcelos, policial rodoviário federal, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] Que em 17 de outubro do ano de 2017, por volta das 07:50 horas, esta equipe compareceu no km 211.0 da BR 364, no município de Rondonopolis/MT, quando se iniciaram os procedimentos cabíveis, IVANILDO FERREIRA DE SOUZA, na qualificação de AUTOR de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante, conforme apurado, teria o condutor feito uso de bebida alcoólica e durante a abordagem apresentou certo nervosismo em realizar o exame de etilômetro, além disso, o condutor se evadiu do local da fiscalização para evitar a realização de reteste do exame. Após o envolvido ser submetido a exame de alcoolemia, conforme o comprovante nº 04811, impresso pelo aparelho (etilômetro) de marca Intoximeters, modelo ALCO SENSOR IV e número de série 092138, constatou-se o teor do 0.61 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a portaria nº 002/2002, do INMETRO, o valor de 0.56 mg/L. Veículo relacionado na ocorrência: Scania/R 440 A6x4, cor branca e placa NPM-4625. Veículo liberado para condutor Ivaldemir Ferreira de Souza habilitado e em condições. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante. [...]”
(Id. 117622497, p. 9/10)

Ressalte-se que, em juízo, o policial Silvio ratificou as informações prestadas na fase extrajudicial.

O apelante, quando ouvido na delegacia, confirmou a ingestão de bebida alcoólica, senão vejamos:

“[...] Que confirma ter ingerido bebida alcoolia ontem (16/10/2017) por volta das 18hs30min; Que após isto não jantou e logo foi dormir; Que hoje 17/10/2017 às 05hs se levantou e saiu para viajar, sendo seu itinerário Jaciara a Rondonópolis; [...] Que já no município de Rondonópolis foi abordado por policiais rodoviário que realizaram o teste com etilômetro e constatou teor alcoolico no interrogando; Que estava lúcido, não se considerando embriagado; Que estava guiando o veículo Scânia de forma normal, sem praticar direção perigosa; [...]”
(Id. 117622497, 12/13)

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirmou a narrativa prestada na delegacia.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(negritou-se)

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê como crime a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1º do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

Conforme se observa acima, o teste de alcoolemia de Id. 117622497 (p. 21) comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool superior àquela prevista na legislação de trânsito.

No caso dos autos, ao ser submetido ao teste de etilômetro, confirmou-se o estado alterado do recorrente, apresentando o resultado de 0,61 mg/L (sessenta e um miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou seja, basta que o motorista seja flagrado ao conduzir veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou ainda 0,3 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, o que é o caso dos autos.

Observa-se que o comprovante do teste emitido pelo aparelho do bafômetro possui a data da última verificação anual, estando de acordo com os critérios exigidos.

Destarte, o próprio apelante afirmou ter ingerido cerveja no dia anterior aos fatos, o que corrobora a versão da acusação.

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

[...] Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei. [...]
(N.U 0004721-89.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, necessária é a manutenção da sentença.

No tocante ao fato de que o apelante não tenha sido submetido ao “reteste”, ressalte-se que, inclusive, o teste do etilômetro é prescindível, quando, por outro meio idôneo, a situação de embriaguez puder ser verificada.

Quanto à dosimetria, assim dispõe a sentença:

“[...] Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Ainda na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Na terceira fase, não verifico a presença de causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período mínimo legal de 02 (dois) meses (art. 293, CTB).

ASSIM, FIXO A PENA FINAL DO RÉU EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO PELO PERÍODO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) MESES (ART. 293, CTB), A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA.

Considerando que o acusado respondeu à presente ação penal em liberdade, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

Diante do quantum de pena aplicada, e tratando-se de condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicialmente ABERTO
para o cumprimento da reprimenda.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por:
UMA RESTRITIVA DE DIREITOS
, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]”
(Id. 117622498, p. 18/26)

Conforme se observa do acima exposto, a pena-base de
Ivanildo
foi fixada no patamar mínimo cominado ao crime, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea, contudo, não foi aplicada em razão do óbice previsto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

[...] O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

[...] Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ). 4. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Por fim, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda do apelante foi fixada definitivamente em
06 (seis) meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

O valor do dia-multa foi determinado também no mínimo de 1/30 (um trigésimo).

O regime de cumprimento da pena foi fixado no aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea
“c”
do Código Penal.

A suspensão da habilitação do recorrente também foi fixada no mínimo, ou seja, 02 (dois) meses, conforme prevê o artigo 293 da Lei nº 9.503/97.

Conforme se denota, não há qualquer irregularidade a ser sanada na sentença, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não se visualiza, na dosimetria, nenhuma ilegalidade por parte do juízo sentenciante, tendo obedecido os preceitos da fixação da pena, além de observar o critério trifásico da fixação da reprimenda.

Ressalte-se que a pena privativa de liberdade do apelante foi fixada em definitivo no patamar mínimo, além de ter sido substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Assim, mantenho integralmente a sentença ora questionada, ante a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ivanildo Ferreira de Souza
, mantendo na íntegra a sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022